Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. SUFICIENTE. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do devedor possui natureza de incidente processual, não sendo necessária a citação dos sócios da pessoa jurídica desconstituída, bastando a mera intimação para assegurar o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, não há que se falar em nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da ré para afetar o patrimônio dos sócios, uma vez que penhorados os valores devidos ao credor os sócios foram intimados para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, § 11o, do CPC.

2. A relação jurídica entre o agravante e a parte agravada é de consumo, visto que o agravante é fornecedor de serviços, e o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

3. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

4. Por outro lado, a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC.

5. Portanto, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.